Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. PENDENTE A CONSULTA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do “arresto executivo”, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil.
2. Fatos relevantes. (i) a execução de título extrajudicial, lastreada no inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, foi ajuizada em 31.10.2024; (ii) foram realizadas quatro diligências para citação da parte executada, que resultaram infrutíferas; (iii) está pendente de análise o pedido de busca de endereços nos sistemas informatizados judiciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata determinação de arresto de ativos da parte devedora por meio do Sisbajud, tendo em vista a frustrada citação da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789, respectivamente).
5. No caso concreto, antes mesmo da citação (diligências infrutíferas e pendente de análise nova consulta de endereços nos sistemas informatizados judiciais), a parte exequente pede o arresto de ativos da parte devedora por meio do Sisbajud.
6. Apesar de a ausência de citação ser pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora (CPC, art. 830), a parte credora não comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não foram colacionados indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, ou que a devedora se encontre em estado de insolvência que tornaria improvável o pagamento do débito.
7. Inviável a concessão do arresto executivo à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1406786, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 30.3.2022; acórdão 1931087, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 18.10.2024; acórdão 2015778, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 9.7.2025.